Tribunal: TJES
Processo: 0004668-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004668-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004668-49.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

11 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004668-49.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KACIANO SILVA DAMASCENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KACIANO SILVA DAMASCENO
contra ato supostamente ilegal de lavra do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação na decretação da prisão, bem como que não foram demonstrados os requisitos autorizadores.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado juntamente com outros sete indivíduos por suposta prática do crime de homicídio, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva verifico que MM. Juízo de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal:

(...)Emerge do caderno investigativo que os acusados atuam na narcotraficância, residindo neste contexto, inclusive, a motivação delitiva.

As evidências colhidas dão conta de que a vítima supostamente estava dando abrigo ao indivíduo vulgarmente conhecido como “Cabeção”, o qual integrava facção criminosa rival à que pertenciam os réus.

Portanto, cientes da relação amistosa mantida entre Wilson Couto e “Cabeção”, os acusados teriam comparecido à casa da vítima, na data indicada na denúncia, quando ainda amanhecia o dia.

Em leitura aos depoimentos tomados pela Autoridade Policial, vejo que as declarações prestadas às fls. 62/65 estão em perfeita harmonia às provas periciais que foram produzidas.

A testemunha descreveu a diversidade dos calibres das armas de fogo utilizadas no crime, fato corroborado pelo Laudo de Local de Crime, segundo o qual foram encontrados no local do crime estojos de calibres .380, .40 e .38.

Indo além, informou que os denunciados, em tese, saíram da cena do crime comemorando a morte de Wilson, principalmente o acusado Jadson, vulgo “Tesouro”, fato que foi também mencionado no Relatório de Investigação acostado às fls. 23/27. Esta informação também foi fornecida por colaboradores e moradores do local, enviada à Delegacia de Crimes Contra a Vida através do Facebook, como indicam os printscreens de fls. 23, onde foi registrado que os vizinhos viram os autores do crime rindo, ostentando armas de fogo e comemorando o êxito no homicídio.

A testemunha, ainda, informa que o denunciado Brendo estava com uma fita isolante branca em sua tornozeleira, no momento dos fatos. Ao ser fornecido relatório pela DIMCME (fls. 91), consta que houve uma perda pontual no sinal da tornozeleira eletrônica do réu Brendo, de modo que não há registro da sua localização no momento dos fatos.

Outrossim, o arrombamento da porta da residência da vítima é mais um ponto em comum entre o minucioso depoimento de fls. 62/65 e o Laudo de Local de Crime. Feitas estas considerações, a harmonia observada entre a prova testemunhal e as provas periciais demonstra a credibilidade da versão fornecida por esta testemunha.

O modus operandi do crime é fator relevante a demonstrar a periculosidade dos denunciados, pois os réus, em evidente superioridade numérica, teriam surpreendido a vítima em sua residência, sendo Wilson Couto alvejado por treze disparos de arma de fogo (...)

Além disso, o réu
Kaciano Damasceno
, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, forneceu álibi falso, a fim de se escusar da responsabilização criminal. Na ocasião, informou que estaria na região de Jacaraípe, dormindo na casa de sua sogra. Na completa contramão do que alegou, o Relatório de Análise Quebra de Sigilo Telefônico (fls. 21/27) comprova que o acusado estava no bairro Jardim Tropical, onde ocorreu o crime, no momento dos fatos (...)

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

11 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)